Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707467-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Mantenho a decisão agravada. Intime-se a parte agravada a manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, CPC. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2020 11:23:57. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador